Tribunal: STF
Processo: ARE 1484961
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE DEGRADADA PELA EXTRAÇÃO DE SAIBRO. RECUPERAÇÃO INTEGRAL E PRIORITARIAMENTE IN NATURA. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. DESNECESSÁRIA. HONORÁRIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. INCABÍVEIS. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85. 



    1. Comprovada a ocorrência de dano ambiental decorrente de extração mineral - saibro - é exigível do proprietário a recuperação do meio ambiente degradado de modo integral, com prioridade da reparação in natura. 



    2. Se a recuperação in natura é suficiente para a recomposição do meio ambiente afetado, não há razão para impor, cumulativamente, o dever de indenizar em pecúnia o dano perpetrado pelo infrator. 



    3. O propósito do legislador, consoante o art. 18 da Lei 7.347/85 é evitar que eventual sucumbência dos legitimados ativos à ação civil pública constituísse óbice à defesa dos direitos dos substituídos, afastando, assim, em caso de improcedência, a sua condenação em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé”. (eDOC 387 – ID: b7d568ea)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 225, do texto constitucional. (eDOC 422 – ID: d1a899dc)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de ação civil pública proposta na origem pelo IBAMA pleiteando “a responsabilização de Juttel Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento LTDA por degradar uma área de 6.800m² com extração mineral sem licenciamento ambiental, na localidade de Cantinho do Jordão, às margens da SC-410, município Governador Celso Ramos/SC”. (eDOC 422 – ID: d1a899dc, p. 4)



    Aduz-se que o processo foi extinto após sentença homologatória de acordo, porém, o IBAMA informa que não houve acordo. Alega-se que apenas foi aprovado pelo IBAMA o Projeto de Recuperação das Áreas Degradas – PRAD, subsistindo, ainda interesse na completa recuperação ambiental e no ressarcimento.



    Acrescenta-se que “os acórdãos recorridos, ao deixarem de condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais intercorrentes, violaram o princípio da reparação integral e o disposto no art. 225 da Constituição Federal”. (eDOC 422 – ID: d1a899dc, p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que embora tenha ocorrido o dano ambiental, ele é passível de recuperação, concluindo pela não condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Por sua vez, após a manifestação da ré suso, o Laudo Técnico emitido pelo IBAMA nº 023/2016 - NAP/IBAMA/SC evento 126, INF2, dá conta da existência de área degradada, sem práticas recuperatórias, verbis: 



    7. Ainda assim, o imóvel permanece com 0,9 ha de áreas degradadas atualmente, contendo problemas relativos à mineração desordenada, como subsolo exposto, com erosão laminar e em sulcos, solo compactado, taludes (ainda que de pequenas dimensões) sujeitos a desmoronamento (evento 146, LAUDO2). 



    Dessume-se daí a existência de área degradada que não recebeu recuperação, considerando que o meio ambiente deve ser recomposto pela sua inteireza, ou seja, deve ser feita da forma mais completa possível, o que se impõe o acolhimento do apelo para que a ré, efetivamente, recupere toda a área degradada/destruída por ser a poluidora-pagadora, firme no art. 225, § 3º, da CF/88 e (Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º).



    (...)



    Por outro viés, reconheço a possibilidade de cumulação da recuperação integral do meio ambiente degradado com indenização compensatória em pecúnia. Porém, no presente caso, identifico pelas provas insertas aos autos, que apontam a possibilidade de recuperação integral da área degradada, e até pela boa vontade da empresa já demonstrada para recompor o local degenerado/danificado, ser desnecessário impor condenação indenizatória.



    (...)” (eDOC 387 – ID: b7d568ea, p. 5-9)  



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo acerca da necessidade de condenação ao pagamento de indenização demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Dano ambiental. Indenização. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1472575 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2024)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1454326 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente